Tribunal: STF
Processo: RE 115245
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. DECISÕES QUE
NÃO  ADMITIRAM  RECURSOS  NO  ÂMBITO DO TST. 2. NÃO HÁ COMO ENTENDER,
NESSE CONTEXTO, OFENDIDOS OS ARTS. 13, V, 106, 119, III, LETRA "A", E
143, TODOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.